Tribunal: TJSP
Processo: 0032794-46.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora que, a pedido da parte exequente, incidiu sobre imóvel adjudicado pela parte ora embargante em processo trabalhista. Sentença de procedência, condenando a parte embargada a arcar com os ônus da sucumbência. Irresignação da parte embargada. Descabimento. Inocorrência de cerceamento de defesa 'in casu', em virtude da ausência de intimação para contestação. Parte

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora que, a pedido da parte exequente, incidiu sobre imóvel adjudicado pela parte ora embargante em processo trabalhista. Sentença de procedência, condenando a parte embargada a arcar com os ônus da sucumbência. Irresignação da parte embargada. Descabimento. Inocorrência de cerceamento de defesa 'in casu', em virtude da ausência de intimação para contestação. Parte embargada que ofereceu resposta, além de ter impugnado especificamente todas as alegações feitas na petição inicial. Parte embargada que, ademais, participou da prova pericial realizada. Inexistência de prejuízo ou de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Matrícula do imóvel que não possuía nenhuma averbação da existência de execução, nos termos do art.828 do CPC, ou de penhora sobre o bem. Má-fé do terceiro não demonstrada. Súmula 375 do STJ. Honorários advocatícios majorados para o importe de 11% sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.